Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. USO INDEVIDO DE IMAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da veiculação indevida da imagem do recorrente em reportagem televisiva. A matéria jornalística associou equivocadamente o autor à prática de crime grave, ocasionando repercussões negativas à sua honra e reputação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão consiste se a veiculação da imagem do autor em reportagem televisiva, com associação indevida à prática de crime, configura uso indevido da imagem e gera o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, X, a inviolabilidade da imagem, da honra e da vida privada, enquanto o art. 220 garante a liberdade de imprensa, a qual deve ser exercida em harmonia com os demais direitos fundamentais.
4. A colisão entre os direitos da personalidade e a liberdade de imprensa deve ser solucionada mediante a técnica da ponderação, à luz das circunstâncias do caso concreto.
5. A reportagem veiculou a imagem do recorrente vinculando-o à prática de crime que não cometeu, configurando erro jornalístico relevante e ofensivo à sua honra e reputação.
5. A responsabilidade da emissora decorre da violação do dever de cuidado na apuração e divulgação da informação, sendo irrelevante a ausência de dolo para fins de responsabilização civil.
6. O conjunto probatório evidencia os prejuízos morais suportados pelo recorrente, consubstanciados em constrangimentos, medo e ataques verbais decorrentes da indevida exposição.
7. A posterior retirada do vídeo da internet não elide a ocorrência do dano, devidamente comprovado por outros meios e reconhecido pela própria emissora ao admitir o equívoco.
8. O nexo de causalidade entre a conduta da emissora e os danos experimentados pelo recorrente encontra-se plenamente configurado.
9. A liberdade de imprensa, embora constitucionalmente assegurada, não possui caráter absoluto, devendo ser exercida com responsabilidade e em respeito aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A veiculação indevida da imagem de pessoa inocente em reportagem televisiva, vinculando-a à prática de crime, constitui violação aos direitos da personalidade, notadamente à honra e à imagem, ensejando a correspondente reparação por danos morais. 2. A liberdade de imprensa, embora assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto, devendo ser exercida com responsabilidade e em estrita observância aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente à honra, à imagem e à dignidade.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, X, e 220, § 1o, da CF; e CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.